Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711146-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE CORTES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III e VI, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1139 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de todo o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. 2. Tratando-se de circunstância objetiva, demonstrado que, de fato, o réu traficava em local previsto no art. 40, inciso III, da LAD, a causa de aumento deve ser aplicada. 3. O STJ, ao apreciar o Tema 1139, em sede de recursos especiais repetitivos, firmou tese no sentido de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.”. Dessa forma, não se presta a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar os requisitos da concessão do tráfico privilegiado. 4. A verificação da prática anterior de ato infracional não se presta a valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.434/2006. (Acórdão 1436694, 00047853520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. A condenação de réu primário a pena inferior a quatro anos atrai o regime inicial aberto e recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena do apelante, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28, caput, da Lei Antidrogas, sustentando, para tanto, ausência de provas de autoria e materialidade, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. Alternativamente, assevera presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28, caput, da Lei Antidrogas. A análise das razões recursais, seja no sentido da insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório, seja quanto ao preenchimento dos requisitos para a adoção de pena restritiva de direitos demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se fundamenta o acórdão recorrido. Incide, portanto, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012